Tribunal: TJDFT
Processo: 0708173-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708173-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: REDENÇÃO ALIMENTOS EIRELI RECORRIDO: BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVA ESCRITA. NOTAS FISCAIS. SUFICIENTES PARA EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA INDEPENDENTEMENTE DE FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. Tendo em vista a adoção do sistema do livre convencimento motivado, incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova a conduzir a marcha processual, tanto determinar quanto indeferir a produção de provas de acordo com a necessidade e a utilidade para a formação de seu convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF). 2. Não procede a alegação de cerceamento de defesa quando se entende suficiente a prova constante nos autos, caso em que se torna desnecessária a produção de prova pericial. 3. O CPC 700 e seu inciso I dispõem que a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Segundo jurisprudência do e. STJ, a “prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura. 4. No caso presente, a prova escrita sem eficácia de título executivo é representada pelas notas fiscais e pela ausência de comprovação do pagamento pela empresa recebedora das mercadorias em questão. 5. Apelo não provido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 700 do CPC, sustentando que o documento que instruiu a monitória não comprova as obrigações pretendidas e não foi oportunizada a produção de novas provas; c) artigos 1.025 e 1.026, §2o, ambos da Lei Adjetiva Civil, uma vez inexistente caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, sendo infundada, portanto, a multa aplicada. Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer paradigma de outro tribunal com o objetivo de demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não merece trânsito o recurso, quanto à apontada violação aos artigos 700, 1.025 e 1.026, §2o, todos do CPC, pois a turma julgadora, ao assentar pela higidez dos documentos que instruíram a monitória, bem como ao decidir pela aplicação da multa processual, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a apreciação das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA N. 5 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem a análise de cláusula contratual e o revolvimento do contexto fático dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que os documentos apresentados na ação monitória seriam suficientes para comprovar a existência da dívida. Alterar esse entendimento demandaria reexame das cláusulas contratuais e do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, e (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (grifei) (AgInt no AREsp 1644641/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/9/2020). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA POR OPOSIÇÃO PROTELATÓRIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO OU DE FINALIDADE PREQUESTIONADORA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO CUJA CONCLUSÃO SÓ PODE REVISTA MEDIANTE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1. Não tendo por finalidade sanar nenhum vício de integração ou prequestionar a matéria recursal, a oposição dos embargos de declaração protela, desnecessariamente, o fim do litígio, autorizando, portanto, a imposição da multa do art. 1.026 do CPC/2015. Precedentes. 2. No caso dos autos, o acórdão a quo refletiu pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, considerando a sentença como marco temporal definidor do regramento normativo a ser observado para o arbitramento da verba honorária de sucumbência; e, não obstante, a suficiência e coerência da decisão, a Fazenda opôs embargos de declaração, com efeitos infringentes, pedindo manifestação a respeito de tese já apreciada. 3. Ao tempo em que constata autorização para a imposição da multa, eventual conclusão pela inexistência de intenção protelatória depende do reexame fático-probatório, inviável no âmbito do recurso especial, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (grifei) (AgInt no AREsp 1538649/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2020). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012